Tribunal: TJSP
Processo: 1041211-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL No 15.809/2019 – ISENÇÃO EM TARIFA DE ESTACIONAMENTO PRIVADO – Preliminar: Inadequação da via eleita – inocorrência – pedido visando impedir qualquer sanção a ser imposta pela Municipalidade de Campinas em razão da não observância da Lei Municipal no 15.809/2019 que se enquadra no justo receio de sofrer lesão à direito. Mérito: Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL No 15.809/2019 – ISENÇÃO EM TARIFA DE ESTACIONAMENTO PRIVADO – Preliminar: Inadequação da via eleita – inocorrência – pedido visando impedir qualquer sanção a ser imposta pela Municipalidade de Campinas em razão da não observância da Lei Municipal no 15.809/2019 que se enquadra no justo receio de sofrer lesão à direito. Mérito: Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal no 15.809/2019 que instituiu isenção em tarifa de estacionamento privado – cabimento – Determinação de suspensão da vigência da Lei Municipal no 15.809/2019 pelo C. Órgão Especial na ADI no 2222315-43.2019.8.26.0000 - indevida restrição ao uso, gozo e função de coisa pertencente a particular, restringindo direitos inerentes à propriedade privada – Afronta à competência constitucional da União para legislar sobre o tema – Inteligência do art. 22, I, da CF/88 – sentença mantida – Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041211-84.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado UNIPLAZA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE CENTRO DE COMPRA
LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Larissa Shirassu Arashiro, negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1041211-84.2019.8.26.0114
APELANTE:
MUNICIPIO DE CAMPINAS
APELADA:
UNIPLAZA - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE
CENTRO DE COMPRA LTDA. (impetrante)
INTERESSADO:
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS (autoridade
impetrada)
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
CAMPINAS
VOTO N° 18.413
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
LEI
MUNICIPAL No 15.809/2019 ISENÇÃO EM TARIFA
DE ESTACIONAMENTO PRIVADO
Preliminar:
Inadequação da via eleita inocorrência pedido visando
impedir qualquer sanção a ser imposta pela Municipalidade
de Campinas em razão da não observância da Lei
Municipal no 15.809/2019 que se enquadra no justo receio
de sofrer lesão à direito. Mérito: Pretensão mandamental
voltada ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal
e material da Lei Municipal no 15.809/2019 que instituiu
isenção em tarifa de estacionamento privado cabimento
Determinação de suspensão da vigência da Lei Municipal
no 15.809/2019 pelo C. Órgão Especial na ADI no
2222315-43.2019.8.26.0000 - indevida restrição ao uso,
gozo e função de coisa pertencente a particular,
restringindo direitos inerentes à propriedade privada

Afronta à competência constitucional da União para
legislar sobre o tema Inteligência do art. 22, I, da CF/88
sentença mantida
Recursos, oficial e voluntário da
Municipalidade, desprovidos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
3
interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPINAS, nos autos do
“mandado de segurança preventivo com pedido liminar”
impetrado por UNIPLAZA - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
DE CENTRO DE COMPRA LTDA. contra ato coator do PREFEITO
MUNICIPAL DE CAMPINAS, cuja ordem de segurança foi
concedida pelo MM. Juízo a quo para determinar que a
autoridade impetrada se abstenha de ordenar a aplicação
de qualquer sanção à impetrante em decorrência do
descumprimento da Lei Municipal no 15.809/2019, sob o
fundamento de que a Municipalidade pretendeu interferir
na livre iniciativa, consoante r. decisum de e-fls.
87/89, cujo relatório se adota.
Irresignada, a Municipalidade, em suas
razões (e-fls. 94/107), sustentou, preliminarmente, a
inadequação da via eleita, pois não haveria comprovação
de lesão ou ameaça de lesão de direito liquido e certo,
mas questionamento acerca da inconstitucionalidade do
próprio instrumento normativo de natureza primária. No
mérito, aduziu que (i) inexistiu ofensa ao direito de
propriedade, mas mero exercício da sua competência ao
legislar sobre a proteção do direito do consumidor; e,
(ii) o Município detém competência legislativa para
disciplinar
o
uso
dos
estacionamentos
de
estabelecimentos comerciais, por tratar-se de matéria de
interesse
local.
Ao
final,
requereu
fosse
dado
provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença, para
cassar a ordem de segurança concedida na origem.
Recurso devidamente processado, livre de
preparo,
diante da isenção legal de que goza a
Administração
Pública,
nos
termos
do
art.
1.007,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
4
parágrafo primeiro, do CPC/15, com contrarrazões às e-
fls. 110/120.
Reexame necessário devidamente observado
pelo magistrado singular (e-fl. 88), nos termos do art.
14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.
Parecer
da
i.
Procuradoria
Geral
de
Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito (e-
fls. 79/83).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Municipalidade contra a r.
sentença que concedeu a ordem de segurança pleiteada
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha
de ordenar a aplicação de qualquer sanção à impetrante
em decorrência do descumprimento da Lei Municipal no
15.809/2019, sob o fundamento de que a Municipalidade
pretendeu interferir na livre iniciativa.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório colacionado aos autos, os recursos,
oficial e voluntário do Município de Campinas, não
comportam provimento.
In casu, depreende-se da peça vestibular
que, em 02.10.2019, o Município de Campinas editou a Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
5
no 15.809 que dispensou do pagamento da taxa de
estacionamento
cobrada
por
shopping
centers
e
hipermercados os clientes que comprovassem despesa no
estabelecimento correspondente a, pelo menos, dez vezes
o valor da taxa de estacionamento (art. 1o, caput).
Diante deste cenário, por entender que a
referida
legislação
padece
de
inconstitucionalidade
formal e material, impetrou o presente writ, pleiteando,
liminarmente, fosse a autoridade dita coatora fosse
obstada
de
promover
ato
sancionatório
contra
a
impetrante na hipótese de descumprimento da determinação
de isenção no caso em que estabelece a lei municipal
(fls. 01/13).
Pois bem.
Ab initio, não prospera a preliminar
sustentada pela Fazenda Pública de inadequação da via
eleita.
Como
cediço,
o
mandado
de
segurança
constitui o remédio processual constitucional adequado
para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não
amparado por habeas corpus, quando por ilegalidade ou
abuso de poder alguém sofrer violação, ou houver justo
receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público (art. 5o, LXIX CF).
Na
lição
do
eminente
professor
JOSÉ
AFONSO DA SILVA:
“O mandado de segurança é, assim, um remédio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
6
constitucional, com natureza de ação civil,
posto à disposição de titulares de direito
líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão
por ato ou omissão de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público”1.
Insta ressaltar, todavia, que o “mandado
de segurança não é remédio para todos os males, razão por que
existem hipóteses em que a ação não é cabível. Algumas das
hipóteses de descabimento formaram-se na jurisprudência, ao
passo que outras se encontram estampadas de forma expressa na
lei”2.
Outrossim, para a impetração do writ,
imprescindível que se mostrem presentes as condições da
ação, entre elas interesse e legitimidade (art. 17, do
CPC/15).
Sobre
o
interesse
de
agir,
enquanto
elemento indispensável ao regular exercício do direito
de ação, o i. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona:
“O interesse processual, a um só tempo,
haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de
adequação do provimento postulado, diante do
conflito
de
direito
material
trazido
à
solução judicial. Mesmo que a parte esteja na
iminência de sofrer um dano em seu interesse
material, não se pode dizer que exista o
interesse
processual,
se
aquilo
que
se
reclama do órgão judicial não será útil
1 Da Silva, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 8a
edição, São Paulo: Malheiros, pág. 166.
2 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.
26a edição, São Paulo: Atlas, 2013, pág. 1035.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
7
juridicamente para evitar a temida lesão”3.
E, em acréscimo, seguindo a explicação
dos ilustres NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) o autor movendo a ação errada ou
utilizando-se do procedimento incorreto, o
provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental
acarreta
a
inexistência
de
interesse
processual”4.
De acordo com os escólios doutrinários
supracitados, tem-se, portanto, que o interesse de agir
consubstancia-se em um binômio de utilidade-necessidade
do provimento jurisdicional, sendo certo, ainda, que o
meio processual adotado deve ser adequado para alcançar
a tutela pretendida.
No caso em comento, a impetrante visa
obter provimento jurisdicional para impedir qualquer
sanção a ser imposta pela Municipalidade de Campinas em
razão da não observância da Lei Municipal no
15.809/2019, logo, o mandado de segurança mostra-se
adequado para este fim.
Superada a exclusiva questão prejudicial,
passa-se ao meritum causae.
A
Constituição
Federal
estipula
como
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Rio
de Janeiro: Forense, 2005, p. 56.
4 NERY, Rosa Maria de Andrade, e NERY JR., Nelson, Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. 9a ed. rev., atual. e ampl., art. 267,
nota 16 “in fine”, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 436.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
8
competência privativa da União legislar, dentre outros
assuntos, sobre direito civil e comercial (art. 22, I).
Ocorre que, em 02.10.2019, o Município de
Campinas editou a Lei no 15.809 que dispôs sobre a
cobrança da taxa de estacionamento nos shopping centers
e hipermercados, inclusive criando hipótese de isenção
aos clientes que comprovassem despesa no estabelecimento
correspondente a, pelo menos, dez vezes o valor da taxa
de estacionamento (art. 1o, caput).
No dia seguinte, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE, ajuizou Ação Direita de
Inconstitucionalidade, objetivando, liminarmente que os
efeitos da Lei Municipal no 15.809/2019 fossem suspensos
até o julgamento final da ação (processo no
2222315-26.2019.8.26.0000), sob o fundamento de que a
legislação
combatida
apresentaria
vícios
de
constitucionalidade formal e material.
Em 07.10.2019, o relator Des. MÁRCIO
BARTOLI decidiu, monocraticamente, pelo deferimento da
medida liminar pleiteada para “suspender a vigência da
norma
impugnada,
por
vislumbrar
vício
de
constitucionalidade apto a ensejar a concessão da
cautelar”
(fls.
176/180
dos
autos
no
2222315-26.2019.8.26.0000).
Na oportunidade, reconheceu que a lei
municipal ao estabelecer a gratuidade de estacionamento
em estabelecimentos privados, imporia indevida restrição
ao uso, gozo e função de coisa pertencente a particular,
restringindo direitos inerentes à propriedade privada e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
9
consequentemente, ofendendo a competência constitucional
da União para legislar sobre o tema.
Isto
porque,
conforme
adiantado,
a
Constituição Federal define como competência privativa
da União o poder de legislar sobre a matéria, de modo
que não podem os Municípios, mediante usurpação de
competência constitucionalmente definida, dispor sobre o
tema.
Aliás,
tal
como
ressaltado
pelo
magistrado singular, “(...) não se vê em norma dessa
natureza qualquer intenção de organizar o trânsito urbano. O
efeito possível da gratuidade estabelecida em lei seria, em
tese, alavancar as vendas dos shopping centers
questão
essencialmente privada, que se insere no âmbito da livre
iniciativa e não está sujeita à intervenção estatal, quanto
mais por parte do Município” (e-fl. 87).
Nesse sentido, já decidiu o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n.
10.891/14
do
Município
de
Sorocaba

Legislação que "dispõe sobre a isenção do
pagamento do estacionamento dos shoppings
centers às pessoas com deficiência, gestantes
e idosos" Desrespeito aos artigos 1o e 144
da Constituição Estadual e 1o, 18, 22, inciso
I, e 29, caput, da Constituição Federal Lei
que, ao tratar de tema de Direito Civil,
invadiu a competência legislativa privativa
da União, ofendendo o princípio federativo
Inconstitucionalidade
configurada

Ação
julgada
procedente.
(ADI
no
2087558-54.2015.8.26.0000, Rel. Des. MOACIR
PERES, j. 23.09.2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
10
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Leis do
Município de Mauá nos 3.774/05 e 3.473/02,
que
dispõem
sobre
a
cobrança
em
estacionamentos de veículos para clientes de
estabelecimentos
comerciais,
bancos
e
"shopping centers" - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DA UNIÃO (art. 22, inciso I, da CF), para
legislar sobre direito civil, ofensa ao
direito de propriedade (art. 5o, inciso
XXII,CF) e aos princípios da livre iniciativa
e
concorrência
(art.
170,
da
CF)
-
INCONSTITUCIONALIDADE
-
EXISTÊNCIA
-
Jurisprudência pacífica Acolhe-se a arguição
de
inconstitucionalidade.
(ADI
no
0040906-18.2012.8.26.0000, Rel. Des. XAVIER
DE AQUINO, j. 12.02.2014)
Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei -
Lei Estadual que regulamenta isenção de
estacionamento
em
Shopping
Centers
-
Intromissão em competência exclusiva da União
- Violação do princípio da autonomia dos
entes federativos inserido na Constituição
Bandeirante - Ação julgada procedente com
declaração de inconstitucionalidade da Lei n°
13.819, de 23 de novembro de 2009. (ADI no
0231465-34.2009.8.26.0000, Rel. Des. MARREY
UINT, j. 12.06.2013)
Em suma, a r. sentença de primeiro grau
merece ser mantida, nos termos da fundamentação.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso interposto, de modo a MANTER a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041211-84.2019.8.26.0114 -Voto no
11
RELATOR